Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722468-08.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: VANJA LUCIA SANTANA DE LIMA EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do memorial apresentado (id. 68891143). Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 5a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 2CCV (PERÍODO DE 10 ATÉ 17/03) e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora